Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743532-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CAVALCANTI ALENCAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THAIS CAVALCANTI ALENCAR contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a impugnação da agravante à penhora eletrônica via SisbaJud no valor de R$ 872,08 (ID 206648080 na origem) ao fundamento de que não restou comprovado que os valores boqueados constituem verba salarial. A agravante alega, em suas razões recursais, que a penhora recaiu sobre seus proventos de aposentadoria destinados ao seu sustento (CPC, art. 833, IV). Busca gratuidade de justiça ao argumento de que foi concedida na origem. Almeja efeito suspensivo para obstaculizar o levantamento dos valores em exame. Requer, em efeito ativo, a vedação do levantamento da penhora eletrônica (R$ 872,08) e, no mérito, a sua desconstituição em virtude da impenhorabilidade dos valores (CPC, art. 833, IV). Sem preparo, em virtude da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, todavia, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, não há notícia de que a agravante tenha requerido o benefício anteriormente na execução. Anoto que a decisão recorrida neste agravo foi proferida no bojo da execução de título extrajudicial, e que a eventual concessão de justiça gratuita em embargos à execução não vinculados a este agravo, ou seja não se estende para a presente execução. Ademais, o suntuoso salário bruto mensal da agravante passa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, mesmo com seis empréstimos consignados, o seu rendimento líquido mensal supera R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme ID 207885262 na origem, valor mais que suficiente para custear o módico preparo deste agravo. Desse modo, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social, seja pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução n.140/2015), a renda mensal bruta da agravante supera os 36 salários-mínimos, fato que afasta sobejamente a gratuidade de justiça ora buscada. Assim, ao menos com a documentação ora disponibilizada, há farta presunção de sua possibilidade financeira de custear o feito, não sendo possível considerá-la economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal, conforme acórdão n.1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante, que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para o exame do pedido suspensivo vindicado. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator